Tribunal: TJDFT
Processo: 0036221-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0036221-97.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERRARI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 68084949) em face do v. Acórdão n. 1933969 (Id. 66885228), que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos, conforme sintetiza a ementa transcrita a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. COBRANÇA DE ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO TUSD E TUST. TEMA 986 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2. No caso em análise, o v. Acórdão deve se adequar ao Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.163.020 - RS, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, §1o, II, ‘a’, da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS. Essa compreensão decorre da interpretação de que tais encargos refletem a última etapa do processo de circulação de energia elétrica, que se completa no momento da entrega ao consumidor, caracterizando, assim, operação mercantil sujeita a tributação. 4. Foi decido pelo STJ, ainda, que até a data de publicação do acórdão proferido pela Primeira Turma, que os efeitos das decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica serão mantidos, assegurando-lhes, independentemente de depósito judicial, que recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. No entanto, esses contribuintes deverão incluir tais tarifas na base de cálculo do citado imposto a partir da data da publicação do acórdão relativo ao Tema 986. 4.1. No caso concreto, não se aplica a modulação dos efeitos da tese repetitiva firmada pelo STJ, pois a Embargada não obteve antecipação dos efeitos da tutela que autorizasse o recolhimento do ICMS sem a inclusão das referidas tarifas na sua base de cálculo. 5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes para negar provimento à Apelação. Unânime. O Embargante alega que há vício no v. Acórdão embargado que deve ser sanado. Assevera que, ao aplicar a equidade como critério de fixação dos honorários de sucumbência, a decisão deveria observar a Tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC. Afirma que, com a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, o valor da condenação em honorários deveria ser de 30 URHs, ou seja, R$ 10.716,00 (dez mil, setecentos e dezesseis reais). Por fim, pede para sanar o vício apontado e modificar o v. Acórdão, nos moldes arrazoados. Sem contrarrazões. Decido. O Embargante sustenta que há omissão no v. Acórdão na fixação dos honorários advocatícios por equidade, sob o fundamento de que deveria observar a tabela de honorários da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC. No caso em exame, a r. sentença julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial e condenou a parte autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando a inexistência de proveito econômico obtido com a demanda e observados os termos do artigo 85, § 8o, do CPC (Id. 8890208). Descontente, o Autora apelou e, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para que seja julgada totalmente procedente a ação, com a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC (Id. 8890213). A 3a Turma Cível, no Acórdão n. 1050237, deu provimento à Apelação interposta pela Autora para declarar a inexistência da relação jurídico tributária, de modo a impedir a inclusão, na base de cálculo do ICMS, da TUSD – Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição de Energia e de todos os seus componentes (distribuição, transmissão e encargos setoriais). Em decorrência da sucumbência, condenou o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, majorados para 13% (treze por cento) a título de honorários recursais (Id. 8890144). O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração e o processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça. Os Embargos de Declaração foram providos para negar provimento à Apelação interposta por Ferrari Academia de Ginástica Ltda, de modo que foram mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, com o acréscimo dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC). Lado outro, o Distrito Federal não apresentou apelação, conformando-se, pois, com os critérios de fixação dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença, seja quanto à base de cálculo, seja quanto ao valor estipulado. Verifica-se, assim, que a matéria deduzida pelo Distrito Federal nos Embargos de Declaração - utilização da Tabela da OAB - está preclusa, pois não se insurgiu contra a sentença que arbitrou os honorários advocatícios, por estimativa do juiz, em R$ 800,00 (oitocentos reais). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora